Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738982-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E S P A C H O Na petição ID 42835163, a Agravada requer “5.2. A determinação da liberação imediata da totalidade dos valores já bloqueados, no juízo de primeiro grau, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para que a autora possa custear tratamentos mais complexos que permitam suportar as dores brutais que a acometem, por conta da lesão malar, até que a mesma possa fazer a cirurgia devida. 5.3. Seja imposta à situação da Agravante, a QUALICORP, uma nova multa/astreintes, em importe superior às astreintes arbitradas pelo MM Juízo de 1o grau”. Nada a prover quanto aos referidos pedidos, que devem ser dirigidos ao Juízo da causa, uma vez que o objeto do presente Agravo de Instrumento se restringe aos fundamentos da decisão ora recorrida (ID 139553117, na origem). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator